Tribunal: TJSP
Processo: 0009179-45.2019.8.26.0566
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009179-45.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é recorrente
ZENILDA DOMINGUES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito n. 0009179-45.2019.8.26.0566
Comarca: SÃO CARLOS
Recorrente: ZENILDA DOMINGUES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19204
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Homicídio
qualificado. Pronúncia. Mera decisão de admissibilidade da
acusação. Existência nos autos de prova da materialidade e
de indícios da autoria delitiva. Recurso improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por ZENILDA DOMINGUES contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Cláudio do Prado Amaral, da 2a Vara
Criminal da Comarca de São Carlos, que a pronunciou como incursa
no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal (fls. 1.346/1.347).
Em razões de recurso, a Defesa busca, em
apertada síntese, a impronúncia da acusada, alegando não serem
suficientes os indícios de autoria e materialidade contra ela
existentes (fls. 1.363/1.365).
Contrarrazoado o recurso pelo Ministério
Público (fls. 1.369/1.373), a douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Nadir de Campos Junior, opinou pelo seu
não provimento (fls. 1.407/1.412).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, entre os dias 26 e
27 de janeiro de 2019, em horário ignorado, durante à noite, no
loteamento denominado Condomínio Arco Ville, prolongamento do
Jardim Embaré, bairro Jóquei Clube, na cidade de São Carlos,
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA MARTARELLO, com evidente
intento homicida, mediante dissimulação e recurso que dificultou a
defesa da vítima, matou, com golpes de faca, Sérgio Camilo
Garbim e que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
destruiu, em parte, o cadáver do ofendido. Consta, ainda, que a
recorrente ZENILDA DOMINGUES, concorreu para a prática do
referido delito, instigando e auxiliando a executora.
Narra a exordial que, no ano de 2018, Maria
da Conceição conheceu virtualmente a vítima Sérgio, por contato
em rede social. Neste mesmo período, Zenilda Domingues, também
por meio de rede social, entrou em contato com Maria da
Conceição e passou a relatar quem era Sérgio, contando-lhe que
havia tido relacionamento amoroso com este e que a partir de
então tinha sido vítima reiterada de crimes de violência doméstica,
conforme demonstram os boletins de ocorrência de fls. 106/120 e
125/126.
Mesmo alertada sobre o comportamento de
Sérgio, Maria da Conceição convidou-o para encontro em São
Carlos, tendo ocorrido no início de janeiro de 2019, quando
passaram o dia juntos. Neste mesmo dia, Sérgio afirmou que Maria
seria sua mulher, e que gostava de fumar, beber e jogar, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
4
esta deveria sustentá-lo. Assustada com o comportamento de
Sérgio, Maria da Conceição entrou em contato com Zenilda, quando
combinaram a morte deste, como solução para que a vítima
deixasse as duas mulheres em paz. Zenilda encaminhou para a
casa de Maria da Conceição medicamento para dopar Sérgio, que
deveria ser morto por esta.
Sérgio, então, a convite de Maria da
Conceição, retornou àquela cidade no dia 26 de janeiro, sendo
certo que ela foi buscá-lo novamente na rodoviária, utilizando-se
de veículo Fiat/Uno. Maria da Conceição levou bebida alcoólica para
Sérgio e misturou com medicamento Rivotril, que havia recebido de
Zenilda, sem que ele percebesse. Em razão da ingestão da bebida
com o medicamento, Sérgio ficou grogue, sendo levado até o
loteamento citado. Naquele local, Maria da Conceição desferiu
inúmeras facadas no ofendido, matando-o. Maria da Conceição já
tinha intenção de destruir o cadáver da vítima e para isto levou
gasolina, ateando fogo ao corpo de Sérgio, que teve seu cadáver
destruído em parte. Maria da Conceição agiu mediante
dissimulação, ocultando sua real intenção de matar, ao chamar
Sérgio para novo encontro amoroso na cidade de São Carlos.
Depois da execução dos delitos, ela foi para a cidade de São Paulo,
onde se encontrou com Zenilda Domingues.
Após a audiência de instrução e julgamento,
foi declarada a nulidade da revelia da recorrente Zenilda, razão
pela qual os autos foram desmembrados com relação à corré Maria
da Conceição, prosseguindo o judicium causae nos autos n.
1500404-64.2019.8.26.0566, o qual resultou na sua condenação à
pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
5
razão da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 1o, e no
artigo 211, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput,
do mesmo diploma legal (fls. 1.510/1.512). Consta, ainda, que no
momento aguarda-se o processamento do recurso interposto pelo
Ministério Público.
De início, anoto que causa estranheza o fato
de que o mesmo Defensor Público tenha concordado, em alegações
finais, com o julgamento da ré pelo Tribunal de Júri, “por questão
de estratégia” (fls. 1.345) e, com o advento da pronúncia, tenha
optado por interpor o presente recurso em sentido estrito. De
qualquer forma, para que não haja prejuízo à acusada, passo à
análise do recurso interposto.
A
admissibilidade
da
acusação
está
condicionada à demonstração da materialidade delitiva e existência
de indícios suficientes de autoria, aspectos bem demonstrados nos
autos.
No presente caso, a materialidade do delito
restou demonstrada pela portaria (fls. 08/09), pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/11), pelo auto de reconhecimento cadavérico
(fls. 39), pelo auto de busca e apreensão (fls. 54/55), pelo laudo
necroscópico (fls. 181/188), pelo laudo pericial do local dos fatos
(fls. 320/339), bem como pela prova oral produzida.
No mais, há indícios suficientes de autoria,
já que a corré Maria da Conceição, confessa executora do delito,
declarou, tanto na fase policial, quanto em Juízo, que a recorrente
Zenilda a instigou e auxiliou materialmente na prática do crime, ao
lhe enviar, via Correios, substância genérica do medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
6
“Rivotril”, para dopar a vítima, reduzindo-lhe a capacidade de
resistência. Com efeito, Maria da Conceição relatou que, assim
como o ofendido já havia feito com Zenilda, ele teria passado a
chantageá-la, dizendo que ela estaria “em suas mãos” e que iria
fazer mal a seus filhos. Zenilda então propôs que matasse Sérgio,
para que ele a deixasse em paz. Disse que se comunicou com
Zenilda por várias vezes antes do crime e que chegou a encontrá-
la, uma vez, depois dos fatos. Acrescentou, ainda, que executou o
crime sozinha, mas que a ideia de queimar o corpo foi das duas
(fls. 61/64, 307/308 e 1.036/1.037 - mídia digital).
Além disso, o Dr. Gilberto de Aquino,
Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial, relatou ter
ficado evidenciado, por meio das investigações, notadamente pelas
declarações de Maria da Conceição, que ela havia sido induzida a
praticar o homicídio por Zenilda, a qual lhe forneceu o
medicamento “Rivotril”. Realizadas pesquisas em nome do
ofendido, verificaram o registro de diversos boletins de ocorrência
envolvendo Sérgio e Zenilda, inclusive com decretação de medidas
protetivas. Assim, identificaram Zenilda, a qual foi reconhecida por
fotografia por Maria da Conceição, que havia se encontrado
pessoalmente com ela, após o crime, na cidade de São Paulo.
Também informou que, por diversas vezes, tentou intimar Zenilda
para depor, pessoalmente e com o auxílio da equipe da Delegacia
de São Paulo, mas ela sempre se ocultou, de modo que nunca
conseguiu ouvi-la (fls. 1.031 - mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do
investigador de polícia Roberto Carlos de Souza, o qual acrescentou
que embora a maiorias das conversas entre as rés tenham sido
apagadas, verificaram por meio de consulta às operadoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
7
telefone, que foram realizadas ligações telefônicas entre Maria da
Conceição e Zenilda (fls. 1.029 mídia digital).
Por fim, consta do relatório de investigação
que na bilhetagem do prefixo 11-9-5483-9630, que segundo as
investigações seria utilizado por Maria da Conceição, foi constatada
“uma ligação com duração de 1614 segundos, no dia 27/01/2019,
às 19:32:08, para o prefixo 11-9-5179-1223. Para este contato, o
prefixo utilizou a torre instalada na Av. Nova Cantareira, 3191,
Tucuruvi, São Paulo/SP e o prefixo 11-9-5179-1223 encontrava-se
cadastrado em nome de ZENILDA DOMINGUES. Assim, fica mais
evidente que o prefixo 11-5483-9630 era utilizado por MARIA, que
o utilizou para contatar ZENILDA um dia após o crime” (fls. 573).

Há
que
se
reconhecer,
portanto,
a
existência de indícios suficientes de que a recorrente Zenilda tenha
concorrido, de qualquer forma, para a prática do crime, de modo
que a tese defensiva deve ser levada ao plenário do Júri para
apreciação.
Ademais, o conjunto probatório demonstra
que, por ora, não há que se falar em afastamento da qualificadora
relativas ao emprego de dissimulação e recurso que dificultou a
defesa do ofendido, tendo em vista se tratar de circunstância do
fato
que
não
se
revelou
manifestamente
improcedente,
notadamente por haver ao menos indícios de que a recorrente
tinha ciência do modus operandi que seria utilizado pela executora
do crime.
Cabe lembrar que nesta fase processual a
análise das provas é superficial, haja vista haver um mero juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009179-45.2019.8.26.0566 -Voto no
8
admissibilidade, deixando-se para o juiz natural da causa, qual
seja, o Conselho de Sentença, o cotejo e valoração dos elementos
probatórios na decisão de mérito da causa.
Nesse sentido, a pronúncia da acusada era
medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator